Tribunal: TJMT
Processo: 1002081-39.2025.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002081-39.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Habilitação e Reabilitação Profissional]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUCIANO PEREIRA BARBOSA - CPF: 631.683.671-68 (APELANTE), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário por incapacidade de natureza acidentária.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a patologia que acomete o apelante possui nexo causal ou concausal com sua atividade laboral, requisito essencial para a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária.

III. Razões de decidir:

3. O laudo pericial concluiu pela inexistência de nexo causal entre a patologia diagnosticada e o exercício das atividades laborais do autor, afirmando categoricamente que não se trata de doença ocupacional ou acidente de trabalho.

4. Embora o perito tenha reconhecido que as condições de trabalho possam ter influenciado na intensificação dos sintomas, identificou outros fatores determinantes para a evolução da doença, não configurando a concausa eficiente exigida pela legislação previdenciária.

5. Na ausência de comprovação do nexo causal ou concausal entre a patologia incapacitante e a atividade laboral, torna-se inviável a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária na Justiça Estadual.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Para a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária, é imprescindível a comprovação do nexo causal ou concausal entre a patologia incapacitante e a atividade laboral, não sendo suficiente a mera influência das condições de trabalho na sintomatologia quando não há contribuição efetiva para seu surgimento ou agravamento."

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; Lei n. 8.213/91, arts. 21, 42 e 59.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula 501; STJ, Súmula 15; STJ, CC 152.002/MG, Rel. Min. Herman Benjamin; TJMT, N.U 0003921-28.2014.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/11/2021, publicado no DJE em 02/12/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
LUCIANO PEREIRA BARBOSA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, na ação previdenciária n. 1002081-39.2025.8.11.0003, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedente o pleito inicial.

Além disso, o apelante foi condenado a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a condenação suspensa em razão de a parte autora ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que, embora a hanseníase seja uma doença infecciosa e não diretamente decorrente do labor, o conjunto fático-probatório revela que as condições de trabalho do autor como pescador artesanal atuaram como concausa relevante para a intensificação das lesões e do quadro incapacitante, configurando a hipótese prevista no art. 21, I, da Lei n. 8.213/91.

Afirma que o laudo pericial foi categórico ao reconhecer que o apelante apresenta incapacidade total e permanente sem possibilidade de reabilitação em razão das limitações graves causadas pela hanseníase, destacando que, com 51 anos, analfabeto e pescador artesanal, encontra-se fora do perfil de reinserção laboral.

Sustenta que o perito judicial, em resposta aos quesitos complementares, reconheceu expressamente que as condições de trabalho do autor contribuíram para o agravamento das manifestações clínicas da doença, ao afirmar que "
a perda da sensibilidade leva a ferimentos não percebidos pelo portador da doença, assim com a perda de apoio devido a deformidades nos pés. A dor e a fraqueza muscular causaram redução importante para remar, manipular motor, jogar rede, carregar peso etc. Com a perda da sensibilidade na pele, o sol, umidade causam aumento da sintomatologia no periciando
."

Destaca ainda que, nos termos do art. 151 da Lei n. 8.213/91, a hanseníase está expressamente prevista como doença que isenta o segurado do cumprimento de carência para a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, sendo incontroverso que o apelante mantinha a qualidade de segurado à época da incapacidade.

Por fim, subsidiariamente, caso não se entenda pela possibilidade de reconhecimento da natureza acidentária da doença, requer a modificação da sentença de improcedência a fim de que seja prolatada sentença de extinção do feito sem análise de mérito, por incompetência da Justiça Estadual, com remessa dos autos à Justiça Federal competente para julgamento do pedido de benefício previdenciário comum (Id. 300518881).

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

312469364).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou improcedente o pleito inicial.

Inicialmente, é cediço que a competência para julgamento das demandas judiciais previdenciárias é, em regra, da Justiça Federal, em razão de o polo passivo estar consubstanciado em uma autarquia federal, qual seja, o INSS.

Com efeito, o art. 109, I, da Constituição Federal estabelece:

"Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I – As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho."

No entanto, em casos derivados de acidentes de trabalho, configurando exceção à regra estabelecida no dispositivo constitucional mencionado, a competência não recai sobre a Justiça Federal, mas sim sobre a Justiça Estadual.

Essa interpretação está firmada em jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores. Confira-se:

"Súmula 501 do STF: Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista."

"Súmula 15 do STJ: Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho."

Desse modo, conclui-se que as demandas previdenciárias relacionadas a acidentes de trabalho devem, conforme o art. 109, I, da Constituição Federal, ser processadas e julgadas pela Justiça Estadual, que detém competência exclusiva para tais casos.

Pois bem.

Na petição inicial, o autor/apelante alegou que sua incapacidade laboral teve origem em doença ocupacional ortopédica desenvolvida ao desempenhar suas funções de pescador. Diante disso, a competência da Justiça Estadual se consolida, uma vez que a fixação da competência do juízo é determinada pelos elementos do pedido e da causa de pedir contidos na petição inicial.

Ademais, ao proceder à análise e julgamento do mérito, caso se entenda que não há nexo causal entre o acidente de trabalho e a lesão que gerou eventual incapacidade, a consequência jurídica será a improcedência do pedido. Ressalte-se que essa conclusão não implica no declínio de competência para a Justiça Federal,

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. SÚMULAS 15/STJ E 501/STF. CAUSA DE PEDIR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, é competência da Justiça Estadual processar e julgar ação relativa a acidente de trabalho, estando abrangida nesse contexto tanto a lide que tem por objeto a concessão de benefício em razão de acidente de trabalho como também as relações daí decorrentes (restabelecimento, reajuste, cumulação), uma vez que o art. 109, I, da Constituição Federal não fez nenhuma ressalva a este respeito. 2.
Nas ações que objetivam a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e na causa de pedir
. Precedentes do STJ. 3. No caso dos autos,
conforme se extrai da Petição Inicial, o pedido da presente ação é a concessão de benefício acidentário,
tendo como causa de pedir a exposição ao agente nocivo ruído
. Logo, a competência para processar e julgar a presente demanda é da Justiça Estadual. Precedentes do STJ
. 4. Assim, caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir. 5. Conflito de Competência conhecido para declarar competente para processar o feito a Justiça Estadual."

(CC 152.002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/11/2017, DJe 19/12/2017).
[sem destaque no original]

Feitas tais considerações, passo à análise do pleito referente à concessão da
Aposentadoria por Invalidez
ou, subsidiariamente, do
Auxílio-Doença
.

No caso em questão, observo que o ponto central da controvérsia reside na existência ou não de nexo causal entre as patologias do apelante e sua atividade laboral, requisito essencial para a caracterização da natureza acidentária do benefício pretendido.

Compulsando detidamente os autos, verifico que não há elementos probatórios suficientes para comprovar o nexo causal alegado pelo apelante. O laudo pericial, elaborado por profissional de confiança do juízo, após minuciosa análise do caso, foi categórico ao
afastar qualquer nexo entre as patologias do apelante e sua atividade laborativa
. Vejamos o que consignou o
expert
no laudo pericial (Id. 300518854):

“(...)

1. Considerando o histórico médico do periciando e o acidente de trabalho favor detalhar de forma abrangente as patologias presentes, assim como suas respectivas causas e evoluções clínicas. Indique as CIDs.

R:
Não se trata de doença ocupacional ou acidente de trabalho, mas sim de uma doença infecciosa transmitida pelo bacilo de Hansen que causou deformidades e perda da sensibilidade nos pés, comprometendo a deambulação e a função laboral e para atividades do cotidiano de forma permanente. CID A30.3.

2. Com base nas informações médicas e no relato do acidente de trabalho, CAT e laudos médicos, pedimos sua opinião técnica acerca da existência de nexo causal ou concausal entre as patologias do autor e o exercício de sua atividade laboral como pescador artesanal.

R:
Ver quesito anterior. A doença é bacteriana.

[...]

11. Considerando a ocupação da parte autora à época do acidente como a de pescador artesanal tendo em vista que os membros inferiores são cruciais para a função, é possível inferir que após o período de incapacidade decorrente do acidente de trabalho, permaneceram sequelas que ensejam alguma limitação (redução do potencial laborativo), ainda que em grau mínimo?

R:
Já dissemos que não houve acidente e se porventura houve isso está relacionado com a perda da força motora e a insensibilidade nos pés causada pela doença.

[...]

7)
A patologia não é doença ocupacional ou do trabalho.

(...)”
[sem destaque no original]

Aspecto relevante a ser destacado é que, embora o apelante alegue em sua petição inicial que desenvolveu doença ocupacional ortopédica ao desempenhar suas funções de pescador, o laudo pericial foi conclusivo ao identificar que a patologia incapacitante é, na verdade, a hanseníase (CID A30.3), doença infecciosa bacteriana que não possui relação causal com a atividade laborativa.

Quanto à alegação de concausalidade, verifico que o apelante sustenta em seu recurso que as condições de trabalho como pescador artesanal atuaram como concausa relevante para a intensificação das lesões e do quadro incapacitante. Para tanto, invoca o disposto no art. 21, I, da Lei n. 8.213/91.

Contudo, analisando detidamente o laudo pericial complementar (Id. 300518864), observo que, embora o perito tenha reconhecido que as condições de trabalho do autor como pescador artesanal possam ter influenciado na progressão ou intensificação dos sintomas relacionados à patologia, tal constatação não é suficiente para caracterizar o nexo concausal nos termos exigidos pela legislação previdenciária.

Ao responder ao quesito 2 do laudo complementar, o perito foi claro ao afirmar:

"
Considero mais importante que as condições insalubres o diagnóstico tardio e tratamento demorado. O baixo grau de escolaridade, a falta de orientação e acesso inadequado ao tratamento médico, na minha opinião, foram os principais fatores para que a doença evoluísse até esse estádio de deformações."

Essa resposta evidencia que, na avaliação técnica do perito, os fatores determinantes para a evolução da doença até o estágio incapacitante foram o diagnóstico tardio, o tratamento demorado, o baixo grau de escolaridade, a falta de orientação e o acesso inadequado ao tratamento médico, e não propriamente as condições de trabalho como pescador artesanal.

Ademais, para a caracterização do nexo concausal, nos termos do art. 21, I, da Lei n. 8.213/91, é necessário que o trabalho tenha efetivamente contribuído para o surgimento ou agravamento da doença, atuando como concausa eficiente.

No caso em análise, não há elementos probatórios suficientes para demonstrar que a atividade laborativa do apelante como pescador artesanal tenha atuado como concausa eficiente para o surgimento ou agravamento da hanseníase. Ao contrário, o que se verifica é que a doença, por sua própria natureza infecciosa e evolutiva, associada à falta de diagnóstico e tratamento adequados, foi a causa determinante da incapacidade laboral.

A resposta ao quesito 3 do laudo complementar, embora mencione que "
a perda da sensibilidade leva a ferimentos não percebidos pelo portador da doença
" e que "
com a perda da sensibilidade na pele, o sol, umidade causam aumento da sintomatologia no periciando
", não estabelece uma relação de causalidade ou concausalidade entre a atividade laborativa e a doença, mas somente descreve as consequências da doença já instalada no exercício da atividade de pescador.

Diante desse conjunto probatório — laudo pericial conclusivo afastando o nexo causal, ausência de elementos que comprovem a concausalidade eficiente e identificação da hanseníase como causa determinante da incapacidade —, resta inviabilizada a concessão dos benefícios pleiteados na modalidade acidentária.

A incapacidade alegada, ainda que existente, não possui vínculo com o trabalho desempenhado, tornando-se incabível qualquer amparo nos artigos 42 e 59 da Lei n. 8.213/91 na modalidade acidentária. Assim, inexiste direito à percepção de benefício por acidente de trabalho ou doença ocupacional no caso concreto.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO — RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O LABOR EXERCIDO E A ENFERMIDADE DIAGNOSTICADA — INEXISTÊNCIA — CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA — INADMISSIBILIDADE.

Ausente a comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pelo segurado, é inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho. Recurso não provido”.

(N.U
0003921-28.2014.8.11.0055
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2021, publicado no DJE 02/12/2021).

Considerando que o primeiro requisito essencial para a concessão de qualquer benefício acidentário - o nexo causal entre as patologias e o trabalho - não restou comprovado, torna-se despicienda a análise quanto à existência ou não de incapacidade laboral, uma vez que, ainda que esta estivesse presente, não haveria direito aos benefícios pleiteados na ausência de nexo causal.

Por fim, cumpre ressaltar que a improcedência dos pedidos não obsta que a apelante possa demandar com nova causa de pedir e novo pedido (não relacionado a acidente de trabalho) no juízo competente.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,

por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte recorrente em 1% (um por cento) sobre o valor fixado, considerando a proporção de sua sucumbência, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,

observado o disposto no art. 98, § 3º, do referido Código, por se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025